Tribunal: TJSP
Processo: 2123012-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico – Conversão de prisão em flagrante em preventiva – Feito sentenciado, colocado o paciente em liberdade – Motivação da reclamação postulada já superada – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000660352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123012-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Tambaú, em que é paciente CALIEL
FERNANDO GOMES DA SILVA, Impetrantes YURI BELOTI DIAS e VANESSA
MARIA DE SOUSA NUNES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram, assim, por prejudicada, a ordem
impetrada.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2123012-22.2020.8.26.0000 -Voto no 16069
2
Habeas Corpus Criminal no 2123012-22.2020.8.26.0000
Impetrantes: Yuri Beloti Dias e Vanessa Maria de Sousa Nunes
Paciente: CALIEL FERNANDO GOMES DA SILVA
Comarca: Tambaú
Voto no 16069
Habeas Corpus
Tráfico
Conversão de
prisão em flagrante em preventiva Feito
sentenciado,
colocado
o
paciente
em
liberdade

Motivação
da
reclamação
postulada já superada Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Yuri
Beloti Dias e Vanessa Maria de Souza Nunes, advogados, em favor de CALIEL
FERNANDO GOMES DA SILVA, preso em flagrante como suposto infrator ao artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, para por fim a constrangimento ilegal em tese cometido
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tambaú, que manteve a prisão
preventiva do paciente.
Sustentam, em síntese, o desacerto da decisão, principalmente porque o
delito fora praticado sem violência ou grave ameaça. Aduzem que o paciente é
tecnicamente primário e, provavelmente sua conduta será desclassificada para o delito
previsto no § 1o do art. 28 da Lei de Drogas. No mais, afirmam que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, já que se
encontra preso desde 16.10.2019. Por fim e tendo em vista do?atual estágio de
disseminação do?“Coronavírus”,?assim como da?Recomendação no 62 do CNJ e porque
o paciente se encontra custodiado em estabelecimento com péssimas condições de
habitabilidade
das
celas
e
superlotado, faz
jus
à
revogação
da
sua custódia. Postulam, deste modo, a imediata soltura do paciente ou que seja colocado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2123012-22.2020.8.26.0000 -Voto no 16069
3
em prisão domiciliar, e, ao final, a concessão definitiva da ordem (fls. 01/06).
Denegada a medida liminar (fls. 130/132) e prestadas as informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 135/136), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 139/146).
É o relatório.
Prejudicada a impetração.
Em consulta processual realizada junto ao site desta Egrégia Corte,
observou-se que o presente feito fora sentenciado em 07 de julho de 2020 (autos no
1500336-67.2019.8.26.0614), com a condenação do paciente como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 08 meses de reclusão, além do pagamento de
166 diárias no piso mínimo, adotado o regime fechado, mas permitido o apelo em
liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura, devidamente cumprido em
08.07.2020 (fls. 146/147 dos autos da origem).
Assim e estando o impetrante a reclamar contra a conversão da prisão em
flagrante em preventiva e já concedido a ele o direito de apelar em liberdade, a
deliberação contra a qual reclama - a prisão preventiva - já está superada.
Dou, assim, por prejudicada, a ordem impetrada.
MARCELO GORDO
Relator